Tribunal: STF
Processo: RE 105842
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
- SEGURO DE VIDA. DECLARAÇÕES FALSAS NA PROPOSTA. PERDA DO SEGURO.
ARTS. 1443 E 1444 DO C.C.
1. NÃO SE FORMA O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL SE A DIVERSIDADE DE
SOLUÇÕES JURIDICAS, NOS ACORDAOS EM CONFRONTO, TEM RAZÃO EM
SUPOSTOS FACTUAIS DISPARES.
2. RAZOAVEL E A SANÇÃO DA PERDA DO SEGURO, NOS TERMOS DOS ARTS.
1443 E 1444 DO CC, SE O SEGURADO OMITIU INTENCIONALMENTE DADO
RELEVANTE SOBRE O SEU ESTADO DE SAÚDE CAPAZ DE INFERIR NA ACEITAÇÃO
DA PROPOSTA PELA SEGURADORA.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.